Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. LESÃO CORPORAL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. DATA DE CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA A SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RESULTADO APROVEITADO PELOS CORRÉUS. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PREJUDICADO.
1. O art. 399, § 2o, do CPP estabelece o princípio da identidade física do juiz, que determina que o mesmo juiz que presidiu a instrução deva proferir a sentença.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça entende que o marco para vinculação do Juiz que presidiu a audiência de instrução e julgamento é a data de conclusão para sentença. Assim, ocorre violação ao princípio da identidade física do juiz quando a sentença é proferida por Magistrado diferente daquele que conduziu a instrução, se este não estava afastado de suas funções na época em que os autos foram conclusos para julgamento.
3. Em consulta ao Portal de Pessoas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é possível constatar que o Juiz que presidiu a instrução estava em pleno exercício quando da conclusão do feito, não restando consignado férias, licenças ou afastamentos.
4. Preliminar de um dos réus acolhida. Sentença anulada. Prejudicado o recurso da assistente de acusação. Anulação da sentença alcança os corréus.